Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732047-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRYAN BRITO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E MENOR DE 14 ANOS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica irregularidade processual quando a denúncia, embora localizada após a decisão de recebimento da peça acusatória, fora juntada em momento anterior. Verificado que a inconsistência cronológica dos atos processuais decorreu de errônea inativação de documentos juntados, posteriormente corrigida, rejeita-se a preliminar. 2. Não carece de fundamentação a sentença de pronúncia que, embora não tenha analisado em profundidade as teses da defesa acerca do dolo, consigna expressamente que tais questões serão analisadas pelo juiz natural da causa, no caso o Conselho de sentença. 3. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. 4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para crime diverso contra a pessoa se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 5. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 6. Restam demonstrados o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, conforme dicção do art. 312 do Código de Processo Penal, se as circunstâncias concretas do fato em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do autor, que, por motivo fútil, teria praticado homicídio doloso contra seu enteado de apenas 3 (três) anos de idade, que estava sob seus cuidados, autorizando-se, neste caso, a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 7. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, também sem indicar qualquer artigo de lei federal, requer o decote das qualificadoras da sentença de pronúncia, sem, contudo, fundamentar o porquê de seu entendimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto aos indicados pleitos de desclassificação e afastamento das qualificadoras. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp n. 2.039.458/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo lugar, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do Código Penal - CP), demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.263.388/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009